Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744631-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO GLASS DF VIDROS LTDA, EDVALDO AGUIAR RODRIGUES AGRAVADO: EVOLUTECH ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTILO GLASS DF VIDROS LTDA e EDVALDO AGUIAR RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual, em embargos à execução, indeferido o pedido de gratuidade de justiça dos embargantes/agravantes. Esta a decisão agravada: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, o embargante Edvaldo Aguiar Rodrigues não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo a sua subsistência. Da mesma forma, não há provas nos autos de que a pessoa jurídica embargante, caso verta as custas do processo, terá inviabilizada suas atividades. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça postulado pelos embargantes.” - ID 250817712 Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “A requerente atualmente, enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e de sua família. A Autora não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que consegue com suas vendas, o qual é modesto e insuficiente para atender suas necessidades básicas.” - ID 77242271, p. 7. Alega que “O autor possui uma MICROEMPRESA com baixa renda, apenas para manter o sustento de sua família. Não podendo este valor ser revertido para custas judiciais, tendo em vista que é utilizado em prol da sobrevivência do autor, ou seja, para alimentação, higiene, aluguel, compras para o lar e afins, sem luxos.” - ID 77242271, p. 10. Diz que “O MEI e a EPP podem ser considerados hipossuficientes, ou seja, podem comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, com base na sua situação econômica. Para tanto, devem fazer a declaração de hipossuficiência ou provar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que pode ser feito por meio de documentos ou da própria declaração da parte.” - ID 77242271, p. 15. Requer ao final: “[...] C. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; G. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias.” - ID 77242271, p. 23. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido (ID 77919573). Contrarrazões da agravada pelo desprovimento do recurso (ID 78063375). É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem, dispositivo no seguinte teor: “Trata-se de embargos à execução opostos por ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR em desfavor de FLAVIO CAMPOS BATISTA. Quando da análise da petição inicial, foi determinada sua emenda, o que não restou atendida. Relatei. Decido. Determinada a emenda à inicial, foi oportunizado aos embargantes comprovar a hipossuficiência econômica, requisito indispensável à concessão do benefício. Contudo, diante da ausência de comprovação idônea, foi indeferida a gratuidade. Irresignados, os embargantes interpuseram agravo de instrumento, o qual, contudo, não foi recebido com efeito suspensivo, permanecendo hígida a decisão que indeferiu o benefício. Em consequência, foi determinado o recolhimento das custas iniciais em três oportunidades distintas (IDs 255550230; 256362121; 258601196), sob pena de indeferimento da inicial. Não obstante as intimações regularmente realizadas, os embargantes deixaram de promover o recolhimento devido. Saliento que o requerimento de intimação pessoal dos embargantes não tem o condão de afastar a preclusão já consumada, tampouco suprir o recolhimento das custas, especialmente porque os embargantes foram devidamente intimados em três oportunidades, sem êxito. Assim, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, requisito indispensável para o regular processamento da ação, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, na forma do que estabelece o artigo 330, inciso IV, do CPC, declarando extinto o processo sem exame de mérito, com apoio na regra dos artigos 485, I, c/c 771, p. único, do mesmo Código. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Sem custas finais, haja vista que o feito se encontra em fase inicial. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da respectiva ação de execução. Participe-se esta sentença ao excelentíssimo Relator do Agravo de Instrumento no 0744631-45.2025.8.07.0000. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” - ID 260218791, autos de origem. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “A superveniência de sentença que julga o pedido principal e extingue o feito determina a perda de objeto do agravo de instrumento.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) (AREsp n. 2.776.117/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025) No mesmo sentido, esta Corte: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. Eventuais insurgências contra a sentença devem ser veiculadas por meio de apelação, sendo incabível o sobrestamento do agravo de instrumento por perda de interesse recursal. 3. A extinção do feito por ilegitimidade ativa afasta a possibilidade de discussão recursal no agravo interposto por parte que não ostenta legitimidade reconhecida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025” (Acórdão 1998146, 0739857-06.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora